Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736248-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 08 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA - DF RÉU ESPÓLIO DE: LUZIA ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GLECIA DA SILVA MANGABEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação de Moradores da Chácara 08 do Setor Habitacional Arniqueira - DF contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Clara que indeferiu o redirecionamento do cumprimento de sentença para a atual ocupante do imóvel (proc. no 0702837-62.2017.8.07.0020, ID no 165974339). 2. A agravante alega, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor dos atuais ocupantes do bem. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 50747416 e no 50747412). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 8. Assim, é cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel, como mecanismo de garantia de preservação dos atos já praticados, contribuindo para a economia e celeridade processual. 9. Precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. POLO PASSIVO. ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o redirecionamento do Cumprimento de Sentença ao adquirente de direitos possessórios de imóvel, presente a cobrança de taxas condominiais, em razão da natureza propter rem da obrigação. 2. Inexiste violação ao Devido Processo Legal se o adquirente não tiver sido parte no processo de conhecimento, pois o Contraditório será exercido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1434500, 07109335320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. O devido processo legal será preservado, pois os atuais ocupantes do bem serão intimados para, querendo, apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo ativo para que os atuais ocupantes do imóvel objeto da controvérsia, Joana D'arc e Silva Genovese (ID no 143070129) sejam incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, os quais devem ser intimados para identificação completa e, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação nos autos principais (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclua-se Joana D'arc e Silva Genovese como agravados. Após, intimem-se para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Clara, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO